Tribunal: TJPA
Processo: 0810611-57.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810611-57.2021.8.14.0040

APELANTE: CLAUDETE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MARIO HERTIS GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810611-57.2021.814.0040

APELANTE:
CLAUDETE ALVES DOS SANTOS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA –
EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS COMPETENTES PARA LEVANTAMENTO DO SAQUE DOS SALDOS DE PIS E FGTS RETIDO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A TRANSMISSÃO – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – NATUREZA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A questão aventada encontra-se prevista em legislação específica, quais seja, a Lei nº
Lei nº 6.858/80 e 8.036/90.

2.

PIS e FGTS não levantados pelo de cujus em vida, por sua natureza estritamente trabalhista e previdenciária, não está sujeita à incidência de imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810611-57.2021.814.0040

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810611-57.2021.814.0040

APELANTE:
CLAUDETE ALVES DOS SANTOS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CLAUDETE ALVES DOS SANTOS, inconformada
com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA, julgou
PROCEDENTE a partilha por sentença dos bens deixados por
MÁRIO HERTIS GOMES DO NASCIMENTO,
reservando-se a meação da companheira supérstite, CLAUDETE ALVES DOS SANTOS.

Na instância primeva, a apelante, afirmou ter
convivido em união estável com o de cujus, pelo período de 25 anos.

No curso do processo foi apresentado o elenco de bens pelas partes, tendo o feito seguido regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 8761010).

Inconformada, a Sra.
CLAUDETE ALVES DOS SANTOS
, interpôs recurso de apelação (ID nº 8761021).

Em suas razões recursais apelante pontua que é necessário a reforma da sentença a respeito da expedição dos alvarás competentes para levantamento do saque dos saldos de PIS e FGTS retido na Caixa Econômica Federal sem que seja necessária a comprovação do recolhimento dos tributos incidentes sobre a Transmissão e daqueles em nome do CPF do de cujus.

Consta no ID nº 8844094 parecer do Ministério Público pugnando pela prescindibilidade de atuação daquele órgão no caso em tela.

Foi vinculado ao ID nº 8924388 petição registrando a
CONCORDÂNCIA de todos os herdeiros, referente a abertura do processo de inventario proposto por CLAUDETE ALVES DOS SANTOS, em que é inventariante dos bens deixados por MARIO HERTIS GOMES DO NASCIMENTO, em nada se opondo quanto à nomeação da inventariante CLAUDETE ALVES DOS SANTOS, bem como as suas declarações.

O Município de Parauapebas informou não ter interesse na demanda (id nº 12920824).

A fazenda Nacional declarou não ter interesse no inventário (id nº 12947326).

Os autos foram incluídos em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Ao examinar o caso, necessário se ter em vista que que a sucessão do PIS e FGTS não levantados pelo de cujus em vida, por sua natureza estritamente trabalhista e previdenciária, não está sujeita à incidência de imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

A questão aventada encontra-se prevista em legislação específica, quais seja, a Lei nº
Lei nº 6.858/80 e 8.036/90 que assim traçam previsão, respectivamente:

Lei nº 6.858/80 Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. (grifado) Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Lei nº 8.036/90 - 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: (...) IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento.

Como bem pode se perceber, da exegese
do art. 2º da Lei nº 6.858/80, dá margem à possibilidade de expedição do alvará autônomo mesmo que o de cujus tenha deixado bens, notadamente quando consideradas as demais regras jurídicas supramencionadas que incidem na espécie.

Note-se, ademais, que a própria legislação ao excluir o FGTS e o PIS-PASEP do acervo do inventário do trabalhador, dispondo que estes valores não pertencem ao espólio, mas sim aos próprios dependentes, reforça o entendimento de possibilidade de liberação dos referidos valores mediante simples alvará, sendo certo que ainda que acaso existam dependentes habilitados perante a Previdência Social, sequer alvará judicial será necessário.

Nesse sentido, são os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NO FGTS E EM DECORRÊNCIA DE MANDADO DESEGURANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DEFERINDO O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO POR SENTENÇA JUDICIAL. INCONFORMISMO DOS AUTORES SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ OBRIGAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO PARA SAQUE DE VALORES DO FGTS. 1. O pedido dos autores em relação ao levantamento do saldo de FGTS em favor do falecido é juridicamente possível na medida em que os artigos art. 1.037 do CPC/73 (à época do ajuizamento da ação), e 1º e 2º da Lei nº 6.858/80, possibilitam o levantamento de valores contidos em contas bancárias correntes e de caderneta de poupança, bem como em individuais de FGTS, PIS e PASEP, em quotas iguais pelos sucessores, independentemente da abertura de inventário ou arrolamento, através de simples alvará judicial, como efetuado. 2. Assim, conclui-se ser inexigível a abertura de inventario como condição sine qua non para o levantamento dos saldos bancários, face a derrogação parcial do art. 2º da lei nº 6858/80, razão pela qual laborou em equívoco o ilustre sentenciante. 3. Recurso provido. Precedentes do TJRJ. (0025321- 33.2008.8.19.0008 - APELAÇÃO CÍVEL - DES. MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - Julgamento: 14/03/2017 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Apelação Cível. Processual Civil. Procedimento de Alvará Judicial. Requerimento voltado ao levantamento de verbas de natureza trabalhista (FGTS) e previdenciária (INSS), depositadas em favor de pessoa falecida e não recebidas em vida. Pleito formulado pelos únicos sucessores do de cujus, todos maiores e capazes. Sentença formal, extinguindo o feito por inadequação da via eleita, ante a informação constante da certidão de óbito no sentido de que haveria bens a inventariar. Hipótese sub examine que se amolda à previsão contida no art. 1º da Lei nº 6.858/80, regulamentada pelo Decreto nº 85.845/81, a autorizar a obtenção das importâncias pleiteadas, independentemente da abertura de inventário. Incidência do disposto no art. 1.037 do CPC/73, integralmente reproduzido no art. 666 do novel diploma processual. Aplicação específica dos arts. 112 e 113 da Lei nº 8.213/91, que igualmente dispensam maiores formalidades para a liberação de quantias remanescentes de benefício previdenciário após a morte do titular. Precedentes deste Nobre Sodalício. Incidência da regra contida no art. 1.013, §3º, I, do CPC, a determinar o imediato julgamento do mérito da demanda. Observância dos Princípios Constitucionais da Duração Razoável do Processo e Economia Processual. Reforma do decisum. Procedência do pedido, para que sejam expedidos, pelo Juízo de 1º grau, os Alvarás Judiciais requeridos. Conhecimento e provimento do recurso. (0017075-07.2015.8.19.0007 - APELAÇÃO CÍVEL - DES. SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO - Julgamento: 07/03/2017 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL

Dessa feita, merece reforma a sentença, para que
a expedição dos alvarás competentes para levantamento do saque dos saldos de PIS e FGTS retido na Caixa Econômica Federal prescinda de comprovação do recolhimento dos tributos incidentes sobre a Transmissão causa mortis e doação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2023